Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUSPENSA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO QUE DEU CAUSA A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Não há qualquer prejuízo em se continuar o prosseguimento de ação, conexa àquela em que, apesar de não ter transitado em julgado, os recursos pendentes dizem respeito a questões que não afetaram o mérito da condenação, dado que o Tribunal só aprecia as questões com a limitação imposta pelos recursos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.